Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO INFORMAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DATA. COBRANÇA DEVIDA. PEDIDO DE DESPEJO. COMPATIBILIDADE FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR INTENÇÃO PROTELATÓRIA. PENALIDADE AFASTADA. Evidenciado que os locatários não procederam ao pagamento dos encargos locatícios, ao tempo devido, é cabível a ação de cobrança. É ônus do locatário provar a efetiva entrega das chaves do imóvel ao locador, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao não fazê-lo, deve arcar com o pagamento do aluguel e demais obrigações contratuais, até a data da desocupação formal do bem. Não evidenciada a intenção protelatória nos embargos de declaração, deve ser afastada a multa aplicada.